Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO DE FORMA SEPARADA. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente: “(...) o pedido da parte autora, declarando a ilegalidade do abate-teto sobre a soma dos proventos da parte requerente, devendo o limite remuneratório ser apurado segundo cada um dos proventos de aposentadoria da autora, isoladamente considerados, ressaltando o direito da parte autora de apenas sofrer a aplicação do redutor individualmente em relação a cada um dos proventos, e CONDENO o Distrito Federal a devolver os valores indevidamente descontados no último quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente lide, que somam a quantia de R$ 857.058,48 (oitocentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária a partir de 15/05/2018 (Id Num. 45611455), bem como eventuais descontos que se forem realizados até efetiva cessação, acrescida de juros de mora a partir da citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.”
3. Preliminarmente, alega a prescrição, pois a recorrido afirma que desde o ano de 2006 os valores vêm sendo descontado do seu contracheque indevidamente, porém, somente em 2015 ajuizou a presente ação.
4. No mérito, esclarece que o Art. 11 da EC 20/98 determina aplicação, em qualquer hipótese do limite que trata o § 11 do Art. 40. Destacando que o Plenário do STF, por maioria, definiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata submetendo às referencias de valor máximo nele discriminada todas as verbas de natureza remuneratória.
5. Por fim, requer que caso seja reconhecido, no mérito, o direito afirmado na petição inicial, deverá ser decotado da condenação o valor superior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Requer a reforma da sentença.
6. Os recorridos, em contrarrazões, preliminarmente, requerem o improvimento do recurso, nos termos do Art. 932, inciso IV, alínea “b” do Código de Processo Civil, por ser o recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal e julgamento de Recurso Repetitivo. (Tema 377).
7. Em relação à prescrição alegada no recurso, reitera que pretende a restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados, no período quinquenal que antecedeu o ajuizamento da presente ação, ou seja, 16/12/2015. Portanto, não há de se falar em prescrição.
8. Por fim, esclarece que o e.TJDFT ao analisar o Conflito de Competência firmou entendimento de que a competência para julgar a demanda é do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0710679-22.2018.8.07.0000.
9. No julgamento do Conflito de Competência, destes autos, a 1a Câmara Cível declarou competente para processar e julgar o presente feito o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, Acórdão 1148253. Portanto, não há de se falar em decote de valores devidos superior a 60 (sessenta) salários-mínimos.
10. Determinada a habilitação dos herdeiros da parte recorrida, ID 25932566.
11. Na sentença, ID 22590665, o Juízo a quo esclareceu que o autor, ora recorrido, pretende a restituição de valores que alega terem sido indevidamente descontados de seu contracheque, no período quinquenal que antecedeu o ajuizamento da presente demanda (16/12/2015), não havendo, portanto, de se falar em prescrição. Preliminar rejeitada.
12. Sobre o tema, recentemente se posicionou o Supremo Tribunal Federal no sentido de que "nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público (STF, Plenário, RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017).
13. Da mesma forma já entendia o Superior Tribunal de Justiça: "tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados isoladamente". (RMS 40.895/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014).
14. Dessa forma, correta a sentença que determinou o pagamento, a título de restituição de teto remuneratório, devendo, portanto, ser mantida.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
16. Sem recolhimento de custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.